Tribunal: TCU
Processo: 008.676/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Rosemary Domingues Wargas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 8224/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur, a fim de que sejam adotadas outras providências judiciais (suspensão de liminar, suspensão de tutela antecipada etc.) em relação às decisões monocráticas adotadas pelo TRF da 1a Região nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 e no Agravo de Instrumento 1005757- 89.2020.4.01.0000; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.